Tribunal: TJBA
Processo: 8062723-98.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062723-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILVAN TAVARES GONZAGA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

AGRAVADO: JAILSON MARQUES DE SA

Advogado(s)
:
ALCKSANDER ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO ORIUNDA DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE PENSÃO. VERBA ALIMENTAR. ART. 833, § 2.º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO
E NÃO
PROVIDO.

1.
O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos é excepcionado pelo
§ 2.º
do art.
833
do
CPC/2015
, quando se tratar de dívida de prestações alimentícias.

2.
Admite-se, em se tratando de pessoa física, que a
penhora

seja limitada a 30% de qualquer das verbas a que se refere o art.
833
, inc.
IV
, do
C
PC/2015
, com fundamento no princípio da efetividade da execução, preservando-se o necessário à subsistência do devedor, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

3.
O
crédito decorre de condenação ao pagamento de pensão mensal
é
verba de caráter alimentar,
estando abarcada pela exceção legal que autoriza a realização de constrição patrimonial em verbas salariais.

4.
Salienta-se ainda que a
decisão que determinou a adequação dos descontos nos proventos do agravante, mudando do percentual de 30% (trinta por cento) para o valor de um salário-mínimo foi benéfica para o mesmo, uma vez que o valor do salário-mínimo (R$ 1.412,00) é menor que os 30% dos proventos do recorrente (R$ 1.777,00).

Agravo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8062723-98.2023.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

GILVAN TAVARES GONZAGA

e
Agravad
o
JAILSON MARQUES DE SÁ
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia. em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22